Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame.
1. O agravo de instrumento volta-se contra decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu a possibilidade de compensação dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, reduzindo o percentual devido ao advogado exequente de 7% para 4%. O agravante pretende afastar a compensação.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se os honorários devem ser executados no percentual integral de 7% ou no percentual compensado de 4%.
III. Razões de decidir.
3. Os honorários foram fixados em decisão de 2015, sob o regime jurídico do CPC/1973, que admitia a compensação em hipóteses de sucumbência recíproca.
4. Assim, havendo sucumbência recíproca e proporcional nos autos de origem e com a sentença proferida na vigência do CPC de 1973, é possível a compensação dos honorários advocatícios em respeito a coisa julgada. Precedentes.
5. A transação celebrada posteriormente entre as partes não altera o título judicial nem afasta a disciplina processual aplicável ao momento da fixação dos honorários.
IV. Dispositivo.
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese: Havendo sucumbência recíproca e proporcional nos autos de origem e com a sentença proferida na vigência do CPC de 1973, é possível a compensação dos honorários advocatícios em respeito a coisa julgada.
Legislação relevante citada: CPC/1973, art. 20 e 21; CPC/2015, art. 85, §14; Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24, §4o.